Tribunal: TJSP
Processo: 0015666-02.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000428328
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0015666-02.2019.8.26.0996, da Comarca de Santo André, em que é agravante ISRAEL
DE JESUS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
agravo de Israel de Jesus Santos, para conceder-lhe o livramento condicional,
impondo-se no juízo de origem as condições previstas no artigo 132, da Lei de
Execução Penal, expedindo-se a carta de livramento.V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015666-02.2019.8.26.0996 -Voto no
2
Voto no 47.742
Agravo em Execução no 0015666-02.2019.8.26.0996
Órgão Julgador: 1a Câmara Criminal
Comarca de PRESIDENTE PRUDENTE
DEECRIM UR5
Agravante: ISRAEL DE JESUS SANTOS
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO

Israel de Jesus Santos interpôs o presente agravo contra
decisão do Juízo do 2a DEECRIM UR5 da Comarca de Presidente Prudente (fls. 55-56),
que indeferiu seu pedido de livramento condicional sob o argumento de que deve ser
melhor observado no regime intermediário antes de alcançar a liberdade condicionada,
deferindo o regime semiaberto. Inconformado, interpôs o presente agravo, postulando o
benefício, porquanto preencheu os requisitos legais (fl. 1-13).
O Ministério Público apresentou contraminuta às fls. 69-77.
A douta Procuradoria Geral de Justiça oficia no sentido do
não provimento ao agravo (fl. 117-121).
É o relatório.
A concessão do livramento condicional, segundo o artigo
83 do Código Penal, vincula-se ao preenchimento de requisitos, de natureza objetiva
e subjetiva. Exige-se do sentenciado comportamento satisfatório, desempenho
positivo no trabalho e aptidão para o labor honesto (inciso III, do artigo 83).
Embora sob o rigor executório, tem como fundamento o exercício controlado da
liberdade, reinserindo o condenado de forma gradativa no meio social, voltando-se à
observação das normas de conduta externas ao cárcere.
É conveniente aos sentenciados, que apresentem os
requisitos, alcançarem o benefício requerido antes que cumpram toda a pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015666-02.2019.8.26.0996 -Voto no
3
aplicada. Somente assim se faz a paulatina readaptação à convivência
responsável, em regime de liberdade. Aliás, a possibilidade de revogação do
benefício serve como instrumento de contenção, para novas recidivas. Por isso,
reinserção condicionada é de melhor terapêutica que a abrupta libertação, ao
cabo do cumprimento. Ademais, fica sujeito às condições descritas no artigo
132 da Lei de Execuções Penais, bem como à revogação.
No caso vertente, o juízo das execuções, sopesando os
requisitos legais, não concedeu o benefício sob o fundamento de que o sentenciado
não apresenta mérito para a concessão do benefício, posto que a inserção paulatina
na sociedade possibilita melhor aferição da absorção da terapêutica e capacidade de
adaptação social, pois colocado havia pouco tempo no regime intermediário (fl. 56).

Contudo, o artigo 83 do Código Penal estabelece os
requisitos, objetivos e subjetivos, exigidos à concessão do benefício. Assim, fixa como
regra geral a condenação a pena igual ou superior a dois anos. Ademais, os incisos daquele
artigo evidenciam as demais exigências postas pelo legislador para que o condenado
alcance a liberdade condicionada. Importante destacar o limite previsto para aqueles
reincidentes em crimes dolosos: “I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado
não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;”. Não se menciona
exigência de que o beneficiário esteja cumprindo a pena no regime aberto.
É certo que o sistema de execução de penas privativas de
liberdade seja progressivo e, portanto, em princípio, somente se pode passar de um
regime mais severo para o outro, intermediário e, deste, até o mais benéfico. A
razão desse sistema é a busca da readaptação paulatina do sentenciado que,
encontrando-se em regime fechado, deve ser levado, por etapas sucessivas, até o
regime aberto, como forma de retomar a liberdade quando do cumprimento da pena.
Daí o artigo 112, da Lei de Execução Penal, dispor que a progressão se dará:
“quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e
seu mérito indicar a progressão”. A vinda do regime anterior para o seguinte é a
forma normal de progressão, que não deve, destarte, ser aplicada por salto do
intermediário, ao menos sem justo motivo.
Entretanto, a lei não veda explicitamente essa forma de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015666-02.2019.8.26.0996 -Voto no
4
transferência. Ao dispor sobre os requisitos para que o condenado ingresse no
regime aberto, o artigo 114 não estabeleceu que ele devesse ter passado, antes, pelo
semiaberto, quando se cuidasse de progressão. De resto, a primeira parte do artigo
112 admite a “transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo
juiz”. Ao mencionar “regime menos rigoroso”, quando poderia ter dito “regime
seguinte”, admitiu a hipótese de o juiz determinar outro.
Ademais, é da essência da lei que assim seja. Por isso a
regressão também pode ser determinada para qualquer dos regimes mais rigorosos,
nos termos do artigo 118 da LEP. Progressão e regressão, antes de mais nada,
devem atender as solicitações próprias de cada situação, referente ao sentenciado e a
pena executada.
Não se argumente que a exposição de motivos da LEP
afirme, peremptoriamente, que a transferência do regime fechado ao aberto é
vedada. Exposição de motivos não é lei, quando muito expressa a interpretação dada
por seu autor ao texto legal. Contudo, essa interpretação não vincula os operadores
do direito e nem se sobrepõe à vontade expressada pelo texto legislado. Portanto,
ainda que não seja a forma normal a progressão, dita por salto, pode ser determinada
em circunstâncias justificáveis, não havendo empecilho legal para ela.
Saliente-se que o agravante foi condenado ao total de
2 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, com início de cumprimento em
9.12.2016, por roubo majorado e porte ilegal de arma, consoante boletim
informativo, já tendo cumprido mais de 86,673% da pena (fl. 21) e não há
registro de falta disciplinar não reabilitada (fl. 23), ostentando boa conduta
carcerária (fl. 20).
Assim, é de se deferir o benefício.
Ante tais motivos, dá-se provimento ao agravo de Israel
de Jesus Santos, concedendo-se o livramento condicional, impondo-se no juízo de
origem as condições previstas no artigo 132, da Lei de Execução Penal, expedindo-
se a carta de livramento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015666-02.2019.8.26.0996 -Voto no
5
Figueiredo Gonçalves
relator